Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703286-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: THAIS GOMES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. GESTANTE ADMITIDA NO NOSOCÔMIO. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. CONDUTA OMISSIVA. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO. REALIZAÇÃO. GRAVIDEZ DE RISCO. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. VIABILIDADE. MORTE DO FETO. DESCONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E PESSOAIS DA GESTANTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA NO ATENDIMENTO. CUIDADOS HOSPITALARES. NÃO VERIFICADO. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO. NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL DESQUALIFICADO. FATO GERADOR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À DEMANDANTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO. 1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o). 2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique). 3. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de negligência ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo). 4. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à gestante consubstanciado em falha no diagnóstico de que se encontrava em estado de pré-eclampsia, conduzindo ao sofrimento fetal e ao óbito do feto, determinando que fosse submetida a parto por cesariana de emergência, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes ao estado clínico da parturiente e ao fato de que sua gravidez encerrava risco. 5. Atestando o laudo pericial que o óbito do feto decorrera de “anóxia intrauterina subsequente a insuficiência útero-placentuária na vigência de quadro hipertensivo materno”, encerrando situação de pré-eclampsia cuja gênese são alterações na formação vascular placentária no primeiro trimestre de gestão, e que há nexo de causalidade entre o “óbito fetal e as alterações anatomopatológicas encontradas na placenta”, conquanto indicando que poderia ter sido diagnosticado se submetida a gestante a acompanhamento mais acurado, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou negligência no atendimento prestado se ministrado segundo os indicativos técnicos, e, sobretudo, diante da pré-disposição da gestante demonstrada já nos primeiros meses de gestação, quando houvera a alteração patológica na formação da placenta, de que o desenlace seria diverso se encaminhado o acompanhamento gestacional de forma diversa, rompendo o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato culposo imputável aos profissionais que a atenderam, obstando a germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186). 6. Conquanto apurada a relação existente entre a falta de avaliação do bem-estar materno e fetal e o óbito do feto, tendo sido constatado ser “bem provável” que eventuais acompanhamentos mais detidos “tivessem detectado o sofrimento fetal crônico em curso e consequentemente ensejado a interrupção tempestiva da gestação”, essas circunstâncias, além de extrapolarem as balizas que limitaram objetivamente a lide posta a julgamento, porquanto não içadas na causa de pedir, próxima ou remota, o laudo pericial concluíra expressamente pela inocorrência de falhas na prestação dos serviços públicos de saúde fomentados pelo ente distrital, e, demais de tudo, segundo o que atestara, o óbito fora induzido pelas alterações havidas na placenta da paciente, detectadas no estudo histopatológico realizado, deflagrando situação de pré-eclampsia, tornando insustentável se enlaçar o desfecho havido a falha no acompanhamento médico. 7. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera a paciente acolhida – cujo filho falecera antes do parto –, desqualifica-se a alegação de negligência do estado quanto ao dever de cuidado direcionado aos pacientes que estão sob sua acolhida em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, pois, em suma, derivado de causas imponderáveis decorrentes da resposta orgânica da paciente à situação deflagrada pela enfermidade que a acometera durante a gestão – hipertensão arterial -, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem. 8. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrentes da sucumbência e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido rejeitado. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a comprovação do nexo causal entre o inadequado atendimento médico-hospitalar e o óbito fetal impõe o dever de do recorrido de indenizar a família, pois a conduta omissa estatal foi determinante no resultado morte obtido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conquanto a responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes, no caso, seja de natureza subjetiva, o que atrai a perquirição sobre a culpa, fora aferida a absoluta ausência de responsabilidade do Estado pelo havido ante a inexistência de ato ilícito, restando, assim, por afastada a obrigação indenizatória, e, conseguintemente, desguarnecido de suporte legal-material o pedido autoral afeto à composição pelos danos morais e materiais que alegaram amargar” (ID 19853294). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025